Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante dareincidência,pode caracterizarmaus antecedentese ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

2. A vedação legal de fixação do regime aberto ao réu reincidente é amplamente aceita pela jurisprudência, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos, independentemente de fundamentação específica. Regime semiaberto mantido.

3. Admite-se como razoável e proporcional o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base.

4. Ao réu reincidente, embora cominada pena inferior a 4 (quatro) anos, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.